Tribunal: TJPA
Processo: 0809068-08.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11822 - Mineração
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809068-08.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MINERACAO MOEMA LTDA

AUTORIDADE: SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por empresa do setor de mineração contra ato administrativo do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS), que cancelou a Licença de Operação nº 13.277/2022, expedida para lavra experimental de manganês. A impetrante alegou ilegalidade no ato, especialmente por desrespeito ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a administração.

2.

Deferida liminar para suspender os efeitos do cancelamento e determinar a expedição de nova licença, o que se efetivou com a emissão da LO nº 13.585/2022. A empresa posteriormente encerrou a atividade minerária e cedeu os direitos minerários a terceiros, com anuência da ANM e publicação no Diário Oficial da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se persiste o interesse processual da impetrante após o encerramento das atividades e a cessão integral dos direitos minerários, que fundamentavam o pedido de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A liminar proferida alcançou efeito satisfativo, autorizando a continuidade temporária das operações.

5. O encerramento das atividades de lavra e a cessão total dos direitos à mineração a terceiros revelam a perda superveniente do objeto da ação, inexistindo mais situação de ameaça ou violação de direito líquido e certo da impetrante.

6. A teor do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança exige demonstração de direito atual e certo, o que não subsiste após a renúncia do titular ao exercício do direito discutido.
7. Aplicação da jurisprudência consolidada do STF sobre a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado para convalidar situações jurídicas extintas por ato voluntário da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada por perda superveniente do objeto. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A cessão integral dos direitos minerários e o encerramento das atividades autorizadas por licença ambiental ensejam a perda superveniente do objeto em mandado de segurança que discute a legalidade do ato administrativo de cancelamento da referida licença.

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1001176 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.04.2017; STF, RE 609748, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.09.2011.

Parte superior do formulá

Parte inferior do formulá

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Mineração Moema LTDA
contra ato atribuído ao
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará- SEMAS
, alegadamente consubstanciado no cancelamento da Licença de Operação nº 13.277/2022, expedida em favor da impetrante para lavra experimental de minério de manganês.

Na inicial, a impetrante sustentou ser titular do Direito Minerário nº 851.851/2013 e da correspondente Guia de Utilização expedida pela Agência Nacional de Mineração (ANM), autorizando a extração de até 60.000 toneladas/ano de minério de manganês. Alegou que o cancelamento da licença pela SEMAS teria ocorrido de forma arbitrária, em afronta ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado e sem observância das normas aplicáveis. Pediu liminarmente a suspensão dos efeitos do ato administrativo e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, para assegurar a continuidade da exploração minerária.

A liminar foi parcialmente deferida, determinando que a SEMAS suspendesse o ato de cancelamento e expedisse nova licença, o que efetivamente ocorreu, com a emissão da LO nº 13.585/2022 em substituição à anterior.

O Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno para que seja cassada a liminar concedida pelo juízo, assim como seja o agravado seja condenado em litigância de má fé, com a posterior denegação do
mandamus
(Id n°

10534726).

Foram apresentadas as contrarrazões ao agravo interno (Id n° 10878406).

O
Ministério Público de 2º grau
, em manifestação opinou pela concessão parcial da segurança pleiteada, a fim de declarar a validade da Licença de Operação nº 13.277/22, ante a inegável ilegalidade do ato administrativo emitido pela Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA que cancelou referida licença antes de transcurso o prazo para apresentação do Estudo de Impacto Ambiental pela empresa impetrante (Id n° 11573350).

Posteriormente, a própria impetrante informou nos autos que, após a obtenção da nova licença, concluiu a exploração minerária na área objeto do writ e cedeu integralmente os direitos minerários para terceiros, com anuência da ANM e publicação no Diário Oficial da União em 20/07/2023.

Assim, diante do cumprimento do objeto da ação mandamental por força da liminar e da posterior cessação das operações e cessão dos direitos minerários a terceiros, resta examinar a subsistência do interesse processual no presente feito.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, considerando o julgamento do presente Mandado de Segurança,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto em face da decisão interlocutória que deferiu parcialmente
o pedido liminar.

A controvérsia devolvida a esta Seção consiste em analisar a subsistência do direito alegado pela impetrante, à luz das alterações supervenientes ocorridas no curso da lide, notadamente: a concessão liminar de nova licença de operação, a conclusão das atividades de lavra experimental pela impetrante e a cessão integral dos direitos minerários para terceiros, com anuência da ANM.

É incontroverso que a liminar concedida nos autos produziu efeitos satisfativos, restabelecendo a Licença de Operação e permitindo à impetrante o prosseguimento de suas atividades. Contudo, a jurisprudência pátria pacificou entendimento de que a concessão liminar, por ter natureza precária, não prejudica o exame definitivo da controvérsia em sede de mérito.

Ocorre que, após a emissão da nova licença, a própria impetrante comunicou ao Juízo que encerrou as atividades de exploração mineral na área e cedeu integralmente os direitos minerários a terceiros.

Tal circunstância revela a perda superveniente do objeto do writ, pois o direito invocado, de continuidade da exploração minerária pela impetrante, não mais subsiste em razão de sua cessão integral.

Assim, não persiste situação de ameaça ou violação a direito líquido e certo da impetrante. A teor do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, a concessão da segurança pressupõe a demonstração de direito líquido e certo a ser tutelado, inexistente quando o próprio titular abdica do exercício do direito em litígio.

Ainda que se alegasse a subsistência de interesse em eventual declaração judicial, o caso demanda a aplicação da
Teoria do Fato Consumado,
consolidada pelo Superior Tribunal Federal, segundo a qual não se deve desconstituir situação fática consolidada pelo decurso do tempo ou por ato jurídico perfeito:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Licença para capacitação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2.
A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a teoria do fato consumado para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança. (ARE 1001176 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017) (STF - AgR ARE: 1001176 RO - RONDÔNIA 0003315-62.2014.8 .22.0000, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-066 03-04-2017)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. A competência do IBAMA para fiscalizar eventuais infrações ambientais está disciplinada em lei infraconstitucional (Lei 9.605/98), eventual violação à Constituição é indireta, o que não desafia o apelo extremo. Precedentes: AI 662.168, Rel . Min. Joaquim Barbosa, DJe de 23/11/2010, e o RE 567.681-AgR, Rel. Min . Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 08/05/2009. 2. In casu, o Tribunal de origem asseverou não ter a recorrente trazido prova pré-constituída da desnecessidade de licenciamento ambiental; para dissentir-se desse entendimento seria necessário o reexame fatos e provas, providência vedada nesta instância mercê o óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 3.
A teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo. Esse é o entendimento consolidado por ambas as turmas desta Suprema Corte.
Precedentes: RE 275 .159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 11.10 .2001; RMS 23.593-DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 02/02/01; e RMS 23 .544- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6 .2002. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 609748 RJ, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/08/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-175 DIVULG 12-09-2011 PUBLIC 13-09-2011 EMENT VOL-02585-02 PP-00222)

No caso, a exploração foi encerrada, os direitos minerários foram cedidos a terceiros com anuência da ANM e o novo titular é quem poderá pleitear futuras licenças. A impetrante não detém mais interesse jurídico na continuidade do feito.

Portanto, diante do cumprimento do objeto da ação por força da liminar, da cessação das atividades minerárias e da cessão integral dos direitos a terceiros, resta evidenciada a perda superveniente de interesse de agir da impetrante, razão pela qual deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
requerida por Mineração Moema LTDA., em razão da perda superveniente do objeto e da cessação do interesse processual, restando prejudicada a análise do mérito do ato administrativo impugnado.

Sem custas e honorários, em atenção à Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal, e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2025